Tribunal: TJBA
Processo: 0507531-92.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507531-92.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TEREZA ALVES CAETANO e outros (2)

Advogado(s)
:
NILTON DUTRA DE ALMEIDA

APELADO: MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE MARIA PEREIRA DE AMORIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. DEMANDADA NA POSSE EXCLUSIVA DO IMÓVEL DESDE, AO MENOS, O ANO DE 2016. ACORDO CELEBRADO ENTRE UM DOS APELANTES E A APELADA HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ACORDO. POSSE. OUTORGA MARITAL DESNECESSÁRIA. POSSE LEGÍTIMA. PRETENSÃO DE REVISAR O ACORDO. VIA INADEQUADA. DEMANDANTES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Em relação ao Apelante SATURNINO CAETANO SOBRINHO, a Apelada comprova que, nos autos do processo n. 0007417-892013.8.05.0274, que tramitou na 3ª Vara do Sistemas dos Juizados Especiais de Vitória da Conquista, foi firmado acordo, no bojo do qual, o referido Apelante se comprometeu “
a entregar a posse à legítima proprietária, a Autora, e, por consequência se abstém de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho no que tange ao imóvel em questão
”, ID 50316245, fls. 11. O acordo em análise foi homologado por sentença em 02/03/2016, que fez consignar a reintegração da ora Apelada na posse do imóvel em disputa.

2.
Ainda que fosse o caso de rediscussão da posse entre o Apelante SATURNINO CAETANO SOBRINHO e a ora Apelada, o acordo entre eles nos autos de processo judicial anterior não incorre em qualquer vício que acarrete a anulabilidade da avença homologada, tendo em vista que é desnecessária outorga marital em questões envolvendo posse.

3.
A
parte autora, deveria ter buscado comprovar que se encontrava na posse do imóvel objeto da lide, seja através da demonstração da existência de inventários sucessivos, seja através de prova testemunhal mais robusta.

4.
A parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, vez que não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito, notadamente porque não exercem a posse sobre o imóvel objeto da lide desde 2016, momento em que firmou-se a posse da Apelada através de composição da lide em outro processo, e, por isso, não há como terem sofrido qualquer ato de esbulho posterior, asseverando-se que a Apelada detém a posse legítima do bem, decorrente de acordo firmado e homologado judicialmente.

5.
Com efeito, a Apelada colaciona aos autos escritura de cessão de direitos possessórios – à título oneroso - outorgada em seu favor pelos Senhores Salvador Gomes Santiago e Cibele Garcia Santiago, ID ́s 50316246 e 50316247. O mencionado documento, inclusive, cita o Apelante Saturnino Caetano na qualidade de confrontante.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0507531-92.2018.8.05.0274
,
em que figuram como Apelantes e Apelada, respectivamente,
TEREZA ALVES CAETANO E OUTROS
e
MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado

da

Bahia
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação
,
nos

termos

do

voto do Relator.